Tribunal: TJSP
Processo: 1529258-44.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na primeira e na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado mantido - Réu reincidente - Recurso parcialmente provido.